Tribunal: TJDFT
Processo: 0746883-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Inexigibilidade do título. Suspensão da execução. Impossibilidade. Recurso conhecido em parte. Não provido na parte conhecida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial, a qual deferiu a adjudicação de bem constrito em favor do exequente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) avaliar a possibilidade de se conhecer de matéria já apreciada; e (ii) analisar a possibilidade de suspensão da execução.
III. Razões de decidir
3. Segundo a delimitação objetiva do recurso, este deve se limitar a discutir o que foi objeto de decisão pelo juízo a quo, sob pena de incorrer em inovação recursal.
4. O mero ajuizamento de ação de conhecimento, questionando a origem do título de crédito exequendo, não autoriza a suspensão da execução, especialmente quando a matéria já foi debatida em embargos manejados contra a execução em questão.
IV. Dispositivo
5. Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.